Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705400-11.2025.8.07.0000 RECORRENTE: IAGO RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: JOSÉ JOAQUIM PACHECO PORTELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL DOADO PELO DISTRITO FEDERAL SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora sobre direitos aquisitivos do agravado referentes a imóvel doado pelo Distrito Federal, sob condição resolutiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os direitos aquisitivos sobre imóvel doado pelo Distrito Federal, ainda não registrado em nome do agravado, possuem expressão econômica suficiente para justificar a penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propriedade de bem imóvel somente se transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, razão pela qual o agravado ainda não detém a propriedade formal do imóvel. 4. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a dívida decorre de indenização por ato ilícito, conforme o artigo 3o, inciso VI, da Lei no 8.009/90. 5. O artigo 835, inciso XIII, do CPC, permite a penhora sobre direitos aquisitivos, desde que tenham expressão econômica, mas, no caso, o imóvel pertence ao Distrito Federal e está sujeito à condição resolutiva, impedindo que o agravado disponha plenamente sobre ele. 6. A existência de uma condição resolutiva implica que o direito do donatário sobre o imóvel está subordinado a evento futuro e incerto, tornando inviável a penhora enquanto a condição não for cumprida e registrada formalmente, notadamente quando o imóvel ainda é de propriedade do Distrito Federal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 835, inciso XIII, do CPC, defendendo a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel doado pelo Distrito Federal ao recorrido, mesmo na ausência de registro formal da consolidação da propriedade; b) artigo 3o, inciso VI, da Lei 8.009/1990, afirmando a excepcionalidade da impenhorabilidade do bem de família em casos de indenização decorrente de ilícito penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 835, inciso XIII, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “No caso concreto, a existência de uma condição resolutiva implica que o direito do donatário sobre o imóvel está subordinado a evento futuro e incerto. Como consequência, enquanto a condição não for cumprida e formalmente registrada, o agravado não possui direito pleno e consolidado sobre o bem, inviabilizando a penhora” (ID 71082678) e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento ao artigo 3o, inciso VI, da Lei 8.009/1990, pois a turma julgadora, ao decidir, concluiu que "A impenhorabilidade do bem de família não se aplica quando a dívida decorre de indenização por ato ilícito, conforme o artigo 3o, inciso VI, da Lei no 8.009/90" (ID 71082678). Constata-se, portanto, a ausência de interesse recursal, já que as razões do apelo vão ao encontro do fundamento da decisão guerreada nesse aspecto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017